Tribunal: TJSP
Processo: 1033838-70.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação anulatória. AIIM lavrado pelo PROCON-Campinas. Concessão de descontos, por estabelecimento comercial, para pagamento por intermédio do chamado 'cartão private label'. Legalidade. Infração à legislação consumerista não caracterizada. Auto de infração anulado. Recurso desprovido.